Tribunal: STF
Processo: HC 232408
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Cesar Luiz Oliveira Moreno contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 178.623/DF (documento eletrônico 5, pp. 242-250).  



    Consta de documento colacionado a estes autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 1º [crime contra a ordem tributária], II [fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal], combinado com o art. 12 [agravado por], I [grave dano à coletividade], ambos da Lei 8.137/90, na forma do art. 71 [crime continuado], do Código Penal, por 15 vezes (documento eletrônico 5, p. 217).  



    Neste writ, o impetrante sustenta  que: 



    “O paciente CÉSAR LUIZ OLIVEIRA MORENO exercia função de Diretor Comercial, contratado sob o regime jurídico da CLT. Narra o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que o ora paciente (dentre outros), supostamente um dos responsáveis pela gerência e administração da empresa COOPERATIVA AGRÍCOLA BRAZILIAN TRADING COMPANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO (OTC), teria suprimido ICMS dos cofres do Distrito Federal ao omitir operações tributáveis de documentos fiscais entre fevereiro/2013 a abril/2014, causando um prejuízo no valor atualizado de R$ 12.045.302,86 (doze milhões, quarenta e cinco mil, trezentos e dois reais e oitenta e seis centavos).



    Foi oferecida denúncia em 12/08/2022, pugnando pela condenação dos réus no crime descrito no art. 1º, II, c.c. o art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/1990 c.c. o art. 71 do Código Penal (por 15 vezes).



    A exordial acusatória foi recebida em 22/08/2022 e, após alguns dos réus apresentarem resposta à acusação, o Juízo decidiu por bem rejeitá-las, determinando o prosseguimento da ação penal, sob os seguintes argumentos: a denúncia expôs com clareza os fatos criminosos, não constituindo a individualização da conduta pressuposto processual; bastam na denúncia indícios de autoria e evidência da materialidade; havendo indícios de que o réu CÉSAR seria sócio oculto, é incabível a respectiva absolvição sumária.



    Contra a decisão acima, foi impetrado Habeas Corpus n. 0705803-48.2023.8.07.0000, denegado pela 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios pelas seguintes razões: 1ª) o constrangimento ilegal não é perceptível de plano e requer análise de provas; 2ª) a denúncia atendeu os requisitos do CPP; 3ª) indícios mínimos servem apenas para lastrear o prosseguimento da ação penal, sem garantir a condenação; 4ª) o Tribunal não pode usurpar a competência originária do juízo de 1º grau, que é o competente para julgar o caso.



    Foi interposto recurso ordinário contra o acórdão prolatado pelo TJDFT e, após o devido processamento junto à 5ª Turma, foi desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça (RHC 178.623/DF) em acórdão assim ementado: [...].



    Como se verá, a jurisprudência dominante acerca da imputação aos crimes corporativos não foi obedecida, motivo pelo qual a ação penal principal deve ser trancada, visto a flagrante ilegalidade.



    [...]



    Os delitos corporativos – societários e/ou tributários – possuem certa particularidade em relação à comprovação de autoria, entretanto, isso em momento algum retira dos órgãos de persecução penal a obrigação de individualização da conduta criminosa e nem mesmo as franquias constitucionais do acusado.



    Melhor elucidando, não há no CPP autorização para que o Ministério Público proceda com denúncia genérica em casos de crimes tributários e nem a Constituição Federal relativiza o due process of law.



    A jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal é pacífica em exigir que o Ministério Público individualize a conduta (omissiva ou comissiva) do réu em ação penal.



    [...]



    No caso em comento, os núcleos do tipo são ‘inserir elemento inexato’ ou ‘omitir operação de qualquer natureza’, mas não houve descrição de como o ora paciente teria concorrido para a prática delituosa. Segue trecho da denúncia: [...].



    Frise-se que não há necessidade de revolvimento fático-probatório da ação penal n. 0701037-41.2022.8.07.0014, em trâmite pela Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Guará, para se constatar a coação ilegal; basta a leitura da exordial acusatória para verificar que houve efetivamente imputação objetiva pelo simples fato de o ora paciente exercer o cargo de gerente comercial. Excelências, apenas por amor ao debate, a situação é tão grave que o paciente era gerente comercial contratado CLT e cuidava apenas da parte de vendas, fato confirmado pelos Srs. Sérgio Aparecido de Oliveira e Atenágoras da Silva Correia (contadores da empresa) em solo policial.



    O principal sócio, o Sr. Charles E. Truman, ao ser ouvido em solo policial (fls. 135/136 do IP n. 151/2018) respondeu que o administrador de fato era Osvaldo Pressutti, indicando-o como o responsável pelo pagamento de tributos para o fisco do DF (quesitos n. 4 e 11).



    É realmente intrigante o fato de o paciente ter praticado em tese o mesmo crime por 15 (quinze) vezes e mesmo assim a acusação não consiga demonstrar de forma mínima o modo, o lugar e o tempo em que isso teria ocorrido.



    Não obstante a vagueza da denúncia em narrar devidamente a forma como o paciente teria concorrido para o delito que lhe é imputado, o inquérito policial, por outro lado, demonstra que CÉSAR não tinha qualquer relação com a parte contábil da empresa e nem mesmo dolo de sonegar, sendo patente a ausência de autoria.



    Por uma infelicidade do destino, o órgão fracionário que apreciou o caso optou por seguir entendimento contrário, mas que em verdade não reflete aquele majoritário perfilhado pelo STF.” (documento eletrônico 1, pp. 1-5)  



    Ao final, requer:  



    “Conclui-se que:



    (i) CÉSAR era diretor comercial celetista e não integrou o contencioso administrativo fiscal;



    (ii) Não consta nas peças de informação (procedimento administrativo fiscal e inquérito policial) qualquer indício de ingerência de CÉSAR na parte contábil da empresa, o que foi atestado, inclusive, pelos dois contadores responsáveis;



    (iii) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a denúncia genérica, ainda que consideradas as particularidades dos crimes corporativos – societários e fiscais, devendo o órgão de persecução penal demonstrar a forma como o réu teria concorrido para a consecução do tipo penal;



    (iv) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a deflagração de ação penal considerando unicamente a posição do réu dentro da estrutura da empresa;



    Ante o exposto, requer-se a concessão da ordem para que a denúncia seja reputada inepta e a Ação Penal n. 0701037-41.2022.8.07.0014, trancada.” (documento eletrônico 1, p. 7)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 41, do Código de Processo Penal, estabelece os requisitos obrigatórios da peça acusatória, in verbis:  



    “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.”  



    Vê-se, pois, que o objetivo dessa norma é viabilizar ao acusado o emprego dos meios possíveis ao exercício da sua ampla defesa, de tal modo que ele possa conhecer da acusação, bem como qual a medida de sua participação na conduta delituosa (cf. INQ 1.656, Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, DJ 27/2/2004).  



    Cite-se, também, trecho do voto condutor proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator, no julgamento do HC 127.415/SP pela Segunda Turma desta Suprema Corte:  



    “O Supremo Tribunal vinha mitigando a exigência quanto a uma denúncia precisa nos crimes societários, com a indicação pormenorizada dos fatos em relação a cada um dos denunciados, com fundamento de que tal exigência talvez pudesse dar ensejo a um quadro de impunidade. 



    Daí, afirmar-se suficiente a indicação de que os acusados fossem de algum modo responsáveis pela condução da sociedade comercial utilizada como suposto vetor para prática dos delitos (RHC 65.369, rel. min. Moreira Alves, DJ de 27.10.1987; HC 73.903, rel. min. Francisco Rezek, DJ de 25.4.1997; HC 74.791, rel. min. Ilmar Galvão, DJ de 9.5.1997; HC 74.813, rel. min. Sydney Sanches, DJ de 29.8.1997; e HC 75.263, rel. min. Néri da Silveira, DJ de 25.2.2000).



    Tal entendimento, entretanto, tem sido aceito com reservas. Algumas decisões vêm acatando a ideia de que, também nos crimes societários, as condutas deveriam ser descritas individualmente, de forma a permitir a efetiva defesa dos acusados. Nesses casos, não se pode atribuir o dolo solidariamente a todos os sócios, uma vez que o ordenamento jurídico penal está impregnado da ideia de que a responsabilização penal se dá, em regra, pela aferição da responsabilidade subjetiva.



    Cabe, ainda, ressaltar o julgamento do HC 86.879/SP, no qual a Segunda Turma proclamou a inadmissibilidade de denúncias genéricas para o caso de crimes societários. 



    Ainda o HC 86.879, red. do acórdão min. Gilmar Mendes, DJ de 16.6.2006; HC 89.105, rel. min. Gilmar Mendes, DJ de 6.11.2006. Nesse sentido: HC 93.683/ES, Segunda Turma, rel. min. Eros Grau, julgamento 26.2.2008, DJ de 24.4.2008. HC 86.879, red. do acórdão min. Gilmar Mendes, DJ de 16.6.2006; cf. também HC 89.105, rel. min. Gilmar Mendes, DJ de 6.11.2006. Nesse sentido: HC 93.683/ES, Segunda Turma, rel. min. Eros Grau, j. 26.2.2008, DJ de 24.4.2008.



    Assim, mesmo que nesses casos sejam de difícil descrição os pormenores das atividades e da responsabilidade de cada um dos denunciados, é fundamental que o mínimo descritivo dos atos ilícitos praticados esteja contido na denúncia para permitir o recebimento.



    Deve-se ter em mente, portanto, que, em matéria de crimes societários, a denúncia deve expor, de modo suficiente e adequado, a conduta atribuível a cada um dos agentes, de modo que seja possível identificar o papel desempenhado pelos denunciados na estrutura jurídico-administrativa da empresa” (grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    “Habeas corpus. Penal. Processo Penal. 2. Denúncia genérica. Crime societário. Art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/1990 (Crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo). É fundamental que o mínimo de individualização da conduta esteja contido na denúncia para permitir o recebimento. Caso que apresenta peculiaridades, que demonstram que um esforço de identificação da contribuição dos envolvidos para o suposto crime seria particularmente relevante. 3. Ordem concedida, para extinguir a ação penal, por inépcia da denúncia.” (HC 127.415/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/9/2016, grifei)  



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE DESCAMINHO. CRIME SOCIETÁRIO. DENÚNCIA. INÉPCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AÇÃO PENAL JÁ TRANCADA QUANTO AOS CO-RÉUS. Não atende às exigências jurisprudenciais e legais (art. 41 do CPP) a peça de denúncia que extrai a responsabilidade penal do simples exercício do cargo em determinada empresa, sem nenhuma descrição mínima de participação do acusado em eventuais ilícitos societários. Se a responsabilidade de todos os denunciados foi extraída exclusivamente dos cargos por eles ocupados na empresa, então o vício da peça acusatória é de ser alegado em prol de todos os acusados, devendo-se aplicar a regra do art. 580 do CPP. Ordem concedida para fins de trancamento da ação penal.” (HC 85.618/AM, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 9/6/2007, grifei)  



    “HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE NA SUPOSTA ATIVIDADE CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. A orientação deste Supremo Tribunal Federal quanto à desnecessidade da individualização da conduta de cada denunciado, nos crimes societários, tem sido relativizada. Isto para exigir que a denúncia contenha descrição mínima da participação de cada acusado, de modo a possibilitar o adequado exercido do direito de defesa. Precedente: HC 80.549. É de se reconhecer a inépcia da denúncia redigida de forma a não apontar sequer a posição jurídica do denunciado no organograma da empresa e menos ainda que tipo de vínculo operacional teria ele na trama das ações consideradas delituosas. Ordem concedida.” (HC 85.948/PA, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJ 15/12/2006, grifei)  



    Feitos esses registros, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e o inteiro teor da denúncia oferecida pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT), respectivamente:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. DELITO CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. MITIGAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DA DESCRIÇÃO MUNUCIOSA DA ATUAÇÃO DE CADA DENUNCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A denúncia preencheu todos os requisitos do art. 41, do CPP, tendo em vista que descreve a conduta supostamente criminosa do recorrente e as circunstâncias que envolveram o fato delituoso, o que afasta o alegado constrangimento ilegal.



    2. Em se tratando de crime de autoria coletiva, praticado, em tese, pelos diretores da empresa, que, agindo em conjunto e conscientemente, suprimiram tributo distrital mediante fraude, a individualização pormenorizada da conduta de cada um não é necessária nesta etapa processual. Basta que se aponte o vínculo de sua conduta com o delito praticado, o que foi atendido pela denúncia, em cumprimento ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (documento eletrônico 5, p. 242)  



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, por seu promotor de justiça que a esta subscreve, vem, perante Vossa Excelência, oferecer DENÚNCIA contra:



    CÉSAR LUIZ OLIVEIRA MORENO, brasileiro, casado, empresário, nascido aos 20/02/1955, filho de Jamir Moreno e Lourdes Mariano de Moreno, portador do RG nº 21182078-7 e inscrito no CPF sob o nº 532.815.437-15, residente e domiciliado à Alameda Cauaxi, 431, Apto. 1503, Alphaville, Barueri/SP, CEP: 06.454-020. Tel: (11) 7300-0786 (ID: 132098239, pág. 01);



    OSVALDO PRESSUTI, brasileiro, empresário, nascido aos 13/10/1956, filho de Therezinha Ferreira Pressuti e Lodovico Pressuti, inscrito no CPF sob o nº 837.180.448-20, residente e domiciliado à Alameda Cabreuva, 50, Jardim Estancia Brasil, Atibaia/SP, CEP: 12.949-132. Tel: (11) 3484-7353 (132098239, pág. 02);



    SERGIO APARECIDO DE OLIVEIRA, brasileiro, contador, solteiro, nascido aos 20/03/1967, em São Paulo/SP, filho de Rafael Justino e Esmeralda Mendes de Oliveira, portador do RG nº 167240961 e inscrito no CPF sob o nº 101.267.648-08, residente e domiciliado à Rua Platina, 275, Apto. 115, Vila Azevedo/SP, CEP: 03308010. Tel: (11) 3220-3493 (ID: 132098239, pág. 03); e



    CHARLES EDWARD TRUMAN, brasileiro, empresário, nascido aos 21/01/1970, em Santana de Parnaiba/SP, filho de Patricia Muriel Truman e Phillip Benson Truman, inscrito no CPF sob o nº 153.710.618-00, residente e domiciliado à Avenida Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 4000, Apto. 102-A, Barueri/SP, CEP: 06543001. Tel: (61) 6860-5170 (ID: 132098239, pág. 04), tendo em vista o cometimento do crime objeto das investigações realizadas no incluso inquérito policial, de onde se extrai que:



    Os denunciados, com consciência e vontade, na condição de responsáveis pela administração e gerência da empresa COOPERATIVA AGRÍCOLA BRAZILIAN TRADING COMPANY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO (OTC), CNPJ nº 16.801.392/0002-09, CF/DF nº 07.624.986/002-32, situada na SGCV LOTE 11 BLOCO C SALA 506 PARTE, GUARA, BRASILIA/DF, CEP: 70.740-761, suprimiram o ICMS devido aos cofres do Distrito Federal, fraudando a fiscalização tributária ao omitir operações tributáveis em documentos e livros exigidos em lei.



    Consta do item 1 do Auto de Infração nº 14.655/2014 e dos documentos que o acompanham que os denunciados, no período de fevereiro de 2013 a abril de 2014, deixaram de recolher o ICMS referente à operação de saída ou prestação não escriturada nos livros próprios, cujo documento fiscal foi emitido.



    As referidas condutas resultaram na supressão de ICMS no valor original de RS 3.379.659,63 (três milhões, trezentos e setenta e nove mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos), o que demonstra que a sonegação fiscal levada a efeito causou grave dano ao erário e à sociedade.



    Tal valor, atualizado até 27/11/2017 (conforme Relatório nº 061/2017/PDOT – ID: 115492643, pág. 01), incluindo acessórios, perfez o valor total de R$ 12.045.302,86 (doze milhões, quarenta e cinco mil, trezentos e dois reais e oitenta e seis centavos).



    Ressalta-se que o crédito tributário foi definitivamente constituído em 21/06/2017, consoante consulta realizada junto ao SITAF (ID: 115492643, pág. 15).



    Diante dos graves prejuízos causados ao erário e à sociedade, demonstra-se a necessidade de que se este valor, qual seja R$ 12.045.302,86 (doze milhões, quarenta e cinco mil, trezentos e dois reais e oitenta e seis centavos), como reparação mínima dos danos causados ao Distrito Federal, em razão dos crimes aqui tratados, em consonância com o disposto no art. 387, inciso V, do CPP. CONCLUSÃO



    Com tais comportamentos, os denunciados devem responder pelas sanções previstas no art. 1º, II, c/c o art. 12, I, ambos da Lei nº 8.137/90 c/c o art. 71 do Código Penal (por 15 vezes).



    Ante o exposto, o Ministério Público requer a Vossa Excelência que seja recebida a presente denúncia, citando-se os denunciados para responderem a ação penal, no curso da qual, a par de outras provas a serem eventualmente produzidas, deverão ser ouvidas as pessoas adiante arroladas.” (documento eletrônico 4, pp. 43-45, grifei)  



    Constata-se, pois, a inépcia da denúncia. Com efeito, e ao contrário dos fundamentos constantes do acórdão recorrido, a denúncia do MPDFT não expôs, de modo suficiente e adequado, a conduta atribuível a cada um dos denunciados, o que impossibilita a identificação e individualização da suposta atuação criminosa, de cada um, dentro da estrutura jurídico-administrativa da empresa.



    Esclareço, por fim, que esta decisão não se relaciona à existência ou não de justa causa para a ação penal. O vício reconhecido é de natureza estritamente formal. Por isso, não haverá óbice ao oferecimento de nova denúncia pelo Parquet, que individualize, contudo, as condutas dos acusados.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para reconhecer a inépcia da denúncia em relação a Cesar Luiz Oliveira Moreno e, por extensão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, aos demais denunciados e, em consequência, determinar o trancamento da Ação Penal 0701037-41.2022.8.07.0014, em curso na Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará/DF. 



    Publique-se. Intime-se.  



    Comunique-se, com urgência.  



    Brasília, 25 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator